Tribunal: TJDFT
Processo: 0702381-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0702381-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: K. R. D. AGRAVADO: J. A. D. D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento tirado contra decisão proferida no Cumprimento de Sentença (Execução de Alimentos – Excussão Patrimonial) que tramita sob a forma de Processo Judicial Eletrônico (0717176-72.2020.8.07.0003) perante a Terceira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia. Quanto aos documentos obrigatórios, nos termos do § 5o do art. 1.017 do Código de Processo Civil, sendo “eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia”. Contudo, a Exequente, nascida em 10/09/2002, já alcançou a maioridade (art. 5o do Código Civil) e o instrumento de mandato colacionado ao Feito originário data de 15/08/2019 e fora assinado ainda pela genitora da Agravante na qualidade de sua representante legal (Num. 78588835 do Feito originário). Assim, tendo em vista o disposto no art. 932, parágrafo único do Código de Processo Civil, concedo à Agravante o prazo de 05 (cinco) dias para que promova a juntada de cópia da procuração outorgada aos seus causídicos (art. 1.017, I – CPC), firmada pela própria Agravante, sob pena de não conhecimento do Agravo de Instrumento. I. Brasília - DF, 26 de janeiro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador